Tribunal: TJDFT
Processo: 0750218-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750218-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: SÂNNELY CRISTINE DOURADO DOS SANTOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 57417946, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda – EPP pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, para que, nos autos do processo de embargos de terceiro, seja concedida a antecipação da tutela que lhe restou indeferida no decisum atacado. O agravante assevera que o julgador singular deferiu a penhora nos autos do processo de cumprimento de sentença no 0709850-55.2020.8.07.0001, sem observar que o crédito em discussão lhe pertence exclusivamente, e não ao executado Grupo OK Construções e Incorporações Ltda – EPP. Afirma que o referido crédito não pode ser penhorado para quitar dívida de empresa distinta. Sustenta a sua ilegitimidade, ante a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Invoca os arts. 49-A e 50, do CC, e 133 e 674, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da penhora no rosto dos autos do processo no 0050739-56.2010.8.07.0001. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados. Este Relator determinou a intimação do agravante para juntar aos autos eventual decisão de deferimento da gratuidade judiciária ou realizar o pagamento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID no 54016343). Em resposta, o agravante peticionou, requerendo a juntada das guias preparo e de seus respectivos comprovantes de pagamento, devidamente efetuados (ID no 54596834 e 54596836)”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu a antecipação da pretensão recursal. Sem contrarrazões. O agravante peticionou, informando que as partes compuseram acordo. Pede, assim, a extinção feito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, na Vara de origem, em 06.04.24, extinguindo o feito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator